Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. CDC. APLICAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA PARA REPAROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO DO BEM. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. REPARAÇÃO. VALOR. EFETIVO. DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.
1. A negativa da oitiva de testemunha não configura cerceamento ao direito de defesa, haja vista a presença de outros elementos probatórios nos autos.
2. Notória a existência de relação consumerista, visto que o apelante se enquadra no conceito de prestador de serviços, sendo as recorridas enquadradas como consumidoras.
3. Na forma do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, é objetiva a responsabilidade civil do fornecedor quando há falha na segurança da prestação de serviços que o consumidor pode razoavelmente esperar. É dever da oficina zelar pelos veículos que estão sob sua responsabilidade para conserto.
4. As provas reunidas nos autos evidenciam a ocorrência do furto de veículo que se encontrava sob sua diligência em razão do trato comercial realizado com a autora, fatos estes que, impende relevar, em nenhum momento o réu refutou ou mesmo comprovou inexistirem.
5. Não comprovação da alegada negligência das autoras, que teriam deixado veículo na via pública pelo período de 2 (dois) meses, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Restando induvidosa a ocorrência de dano material consubstanciado no furto de veículo deixado em oficina para reparos e a não ruptura do nexo de causalidade entre o dano e o dever de guarda e proteção do veículo pelo prestador de serviços, o qual deve suportar os riscos de sua atividade empresarial, tem-se como devida a indenização pretendida.
7. A indenização pelos danos materiais deve envolver o efetivo decréscimo patrimonial decorrente do ilícito.
8. Não cabe ao recorrente suportar o ônus pela eventual liberalidade da parte em vender o veículo por valor abaixo do preço de mercado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.